Tribunal: TJSP
Processo: 2179088-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada sob o argumento de que as questões suscitadas já foram devidamente analisadas, tendo transitado em julgado a sentença – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência dos artigos 507 e seguintes, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada sob o argumento de que as questões suscitadas já foram devidamente analisadas, tendo transitado em julgado a sentença – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência dos artigos 507 e seguintes, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.